Tribunal: TJDFT
Processo: 0037092-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação em face à sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de fármaco destinado ao tratamento de neoplasia de próstata. No caso dos autos, o medicamento vindicado é a ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg, o qual não é padronizado pelo SES/DF. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1.657.156/RJ, sob a temática dos recursos repetitivos (tema 106), firmou entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Contudo, indicou-se a necessidade de laudo médico “fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. No caso concreto, o relatório médico não atende os requisitos fixados no recurso repetitivo, o que torna necessária a análise técnica com auxílio de intervenção pericial, consoante estabelece o artigo 375 do diploma processual civil. De mais a mais, trata-se de fármaco de alto custo e a ser suportado pelo poder público, o que exige cuidadosa análise do caso concreto e das demais linhas de tratamento disponíveis. Assim, necessária a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do judiciário – NATJUS deste TJDFT, a fim de que emita nota técnica esclarecendo sobre a existência de tratamento disponível no Sistema único de Saúde e, ainda, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado pelo autor. Diante do exposto, remetam-se os autos ao NATJUS para emissão de parecer a fim de esclarecer se o fármaco indicado na inicial é imprescindível ao tratamento do demandante a, ainda, para que ateste a sua eficácia em detrimento dos demais disponíveis no SUS. Após, dê-se vista às partes para manifestação. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46